Tribunal: TJBA
Processo: 8011248-53.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011248-53.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UGO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA PELA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL IN RE IPSA DECORRENTE DA PRIVAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 COM O INTUITO DE GARANTIR OS EFEITOS COMPENSATÓRIOS E PUNITIVO-PEDAGÓGICOS. DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor aposentado contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica com a empresa de pagamentos e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, fixando, contudo, a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O apelante pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais, sob a alegação de ser irrisório face ao dano em verba alimentar, e, consequentemente, a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em avaliar se o montante indenizatório de R$ 4.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente ao abalo moral sofrido por idoso privado de parte de sua verba alimentar, bem como decidir se cabe a adequação da verba honorária sucumbencial.

III. Razões de decidir

A relação firmada atrai as normas de proteção do consumidor, operando-se a responsabilidade objetiva da fornecedora por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14). A realização de descontos não autorizados no benefício previdenciário afeta diretamente a subsistência do idoso, caracterizando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido diante da gravidade da privação de verba de natureza alimentar. Em atenção à capacidade econômica da empresa, à vulnerabilidade do ofendido e à necessidade de coibir a reiteração da prática abusiva (caráter punitivo-pedagógico), a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se necessária e adequada aos precedentes da Corte. Com a majoração da condenação, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sofre elevação proporcional, atendendo ao pleito recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: É cabível a majoração da indenização por danos morais, para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nas hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário sem prévia contratação, a fim de garantir a reparação integral do consumidor idoso privado de verba alimentar e assegurar o efeito punitivo-pedagógico contra a instituição ofensora.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8099756-85.2024.8.05.0001, Rel. Des.ª Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 18.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011248-53.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante UGO NUNES DA SILVA e como apelada PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA